Tribunal: CARF
Processo: 15586.002355/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002355/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.579 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SALLES RAMOS ADVOCACIA TRIBUTÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS TITULARES
FORMAIS. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE
QUE A CONTA BANCÁRIA PERTENCE A TERCEIRO E NÃO AO
TITULAR FORMAL. SÚMULA CARF. 32.
Para conclusão de que a conta não pertence ao titular formal necessário se faz
comprovar a efetiva titularidade ou co-titularidade. Na dúvida (como é o
presente caso) deveria o agente fiscal ou ter aprofundado o procedimento
fiscalizatório ou ter efetuado o lançamento contra os titulares formais. É esse,
inclusive, o entendimento consolidado nesse tribunal administrativo:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002355/2008-32
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia regional no Rio de Janeiro – RJ, que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, diante da exigência do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica — IRPJ - (fls. 1.683/1.692), no valor de R$298.956,70; da Contribuição para o PIS (fls.
1.693/1.700), no valor de R$ 22.472,85; da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social — COFINS — (fls. 1.701/1.708), no valor de R$ 103.721,02 e da Contribuição Social
sobre o Lucro — CSLL - (fls. 1.709/1.719), no valor de R$ 96.642,13, além da multa de ofício
qualificada, aplicada a todos os tributos e contribuições objeto das autuações de 150%, conforme
preceitua o artigo 44, inciso II da Lei n° 9.430/1996 e demais acréscimos legais.
A autuação reporta-se aos anos-calendário de 2003 e 2004. Os fatos
caracterizadores da ação fiscal foram pormenorizadamente trazidos para o mundo dos autos,
conforme o Termo de Verificação de Infração (1.623/1.673), cujo teor segue abaixo:

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Importante ainda ressaltar o procedimento que adotou a autoridade fiscal na
imputação das infrações:

Inconformado com a atuação, o contribuinte apresentou impugnação
administrativa, alegando em síntese:

a) Em 19/11/2008 fora encaminhado Termo de Início de Ação Fiscal,
requerendo que fosse justificado a origem dos depósitos bancários
realizados nas contas-correntes de titularidade do Sr. Domingos e Sr. Ênio;
b) Tal redirecionamento deu-se pelo fato de o Sr. Beline ter informado que
eventualmente as quantias movimentadas nas contas do Sr. Domingos e do
Sr. Ênio poderiam ser de propriedade da empresa Salles Ramos Advocacia
Ltda.;
c) Assim, em 12/12/2008 foi apresentada resposta ao Fisco, com a afirmação
de que não havia como se apurar imediatamente se os valores eram de
propriedade da empresa, tendo em vista principalmente o fato de que os
documentos contábeis foram apreendidos pela Justiça Federal no decorrer
da "Operação Esfinge;
d) O Fisco ignorou o fato de que a contribuinte manifestou-se regularmente
sobre os valores supostamente de sua propriedade, movimentados através
de interposta pessoa, cerceando por completo o seu direito de defesa;
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

e) Notadamente, a fiscalização autuou a contribuinte sem mesmo a ouvir,
tomando por base informações prestadas por terceiros, não oportunizando
sua defesa, eis que a petição protocolizada sequer foi apreciada pela
fiscalização;
f) Em nenhum momento o Fisco se reporta a qualquer informação prestada
pela contribuinte, ignorando por completo a manifestação apresentada em
12/12/2008, utilizando-se apenas das informações feitas pelo Sr.
Domingos e Sr. Ênio;
g) Inexiste qualquer alegação de que os valores movimentados pertenciam à
contribuinte;
h) As informações prestadas pelo próprio Sr. Domingos não remetem e
contribuinte qualquer relação aos créditos apontados e sim ao Sr. Beline;
i) Da mesma forma afirmou o Sr. Ênio que os valores excedentes em sua
conta-corrente pertenciam ao Sr. Francisco José Gonçalves Pereira e Sr.
Beline José Salles Ramos;
j) A contribuinte nunca teve qualquer relação comercial ou negocial com as
pessoas indicadas pelo Sr. Ênio;
k) A pessoa física do Sr. Beline alega, sem trazer qualquer tipo de prova que
eventualmente as quantias movimentadas nas contas do Sr. Domingos e
Sr. Ênio poderiam ser de propriedade da empresa Salles Ramos
Advogados;
l) Como se observa do Termo de Verificação da Infração, o Sr. Beline teve
movimentações financeiras nos anos de 2003 e 2004 no valor aproximado
de R$ 13.000.000,00, montante esse completamente compatível com as
movimentações bancárias em questão;
m) Além disso, no mesmo termo, o Fisco apegou-se à premissa de que o Sr.
Beline, visando obstaculizar a fiscalização, afirmara que não estaria de
posse dos documentos;
n) Necessário, portanto, repisar que os documentos fiscais e contábeis do Sr.
Beline e da contribuinte foram apreendidos pela Polícia Federal sendo que
o contribuinte não tem acesso aos mesmos até a presente data;
o) No curso do procedimento fiscal, foi solicitado a Justiça Federal a
liberação dos documentos, sendo que tal pedido fora indeferido pela
Autoridade Judiciária, razão pela qual, mais uma vez, solicitou a
devolução dos documentos, cuja apreciação do pedido ocorrera em
14/10/2008;
p) Nesta apreciação, a juíza determinou a expedição de ofício a DRF/Vitória,
a fim de que fosse informado se existiam documentos apreendidos em
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

nome de Beline José Salles Ramos feitos em razão da denominada
"Operação Esfinge;
q) Entretanto, o Fisco, em que pese ter tomado ciência da decisão prolatada e
ter plena ciência de que os documentos estavam apreendidos, continuou na
premissa de que a contribuinte visava obstaculizar a fiscalização, o que, de
fato, não seria verdade;
r) Inexiste, no caso, qualquer prova de que os valores fossem de fato da
contribuinte, nem mesmo há indícios de que as movimentações financeiras
seriam receitas omitidas;
s) Somente a prova concreta e robusta poderia caracterizar a situação fática
de interposição de pessoas para movimentar contas-correntes;
t) Assim, lícita é a presunção quando incidente sobre o titular da conta-
corrente e não de terceiros, conforme previsto no artigo 42 da Lei n°
9.430/1996, situação que impede o Fisco de presumir como omitidas
supostas receitas da contribuinte;
u) A própria fiscalização e os contribuintes de direito afirmam inexistir
provas que respaldem o seu direito, pautando suas afirmações em meras
alegações despropositadas;
v) Ora, se realmente os valores fossem do Sr. Beline e da contribuinte
existiriam inúmeras provas no sentido, como cheques nominais, compras
feitas pelo Sr. Domingos, entre outras. Todavia, afirmou que inexiste
qualquer indício de prova que respalde suas alegações;
w) Ressalta que o lançamento do crédito tributário foi realizado tomando-se
por base tão-somente os valores depositados nas contas-correntes de
terceiros, pautando-se nos extratos bancários sem nenhuma relação direta
com a contribuinte;
x) Entretanto, os depósitos bancários, pura e simplesmente, não constituem,
fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
de renda e proventos;
y) Como prevê o artigo 153, III da Constituição Federal, compete a União
instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, cuja
melhor exegese é aquela que o define como acréscimo patrimonial ou
riqueza nova;
z) Com efeito, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 permite a fiscalização fazer
presunção simples, ou seja, pautada em indícios, para considerar alguns
dos depósitos bancários como omissão de rendimentos. Todavia a
presunção deve estar acompanhada de outros elementos para a imposição
sancionatória;
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

aa) Entende a contribuinte que não se pode afirmar que os depósitos bancários
realizados nas contas-correntes de terceiros constituam-se renda, ou seja,
que todos os depósitos sejam receita da mesma;
bb) A presunção deveria recair, ao contrário, sobre os titulares das contas-
correntes, não sendo legitima a inversão do ônus da prova;
cc) Portanto, não restando comprovado nos autos a utilização dos valores
depositados nas contas-correntes de terceiros como renda consumida pela
contribuinte, incabível a cobrança do imposto de renda, visto que, por si
só, depósitos bancários não constituem fato gerado do imposto de renda,
pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos de
qualquer natureza;
dd) Por fim, alega ainda que não teria condições de fazer prova de que os
valores
movimentados
nas
contas-correntes
de
terceiros
seriam
efetivamente os mesmos, e que inexiste previsão legal para fracionamento
do crédito tributário entre a contribuinte e o Sr. Beline, com fulcro na
incapacidade da fiscalização fazer prova sobre o proprietário do crédito;
ee) Lembra, ainda, que a contribuinte nunca assinou qualquer tipo de
declaração assumindo a responsabilidade por quaisquer débitos, sendo a
declaração prestada pelo Sr. Beline mera liberalidade, que o fez em nome
próprio e como pessoa física;
ff) Sob qualquer ótica de análise a autuação seria nula, tendo em vista a
incapacidade de a fiscalização fazer qualquer prova ou mesmo demonstrar
qualquer indício sagaz contra a contribuinte.

O acordão (12-25.325 – 4a Turma da DRJ/RJ1) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
Ementa: DELIMITAÇÃO DA LIDE. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO ARBITRAMENTO. PARTIÇÃO DA RECEITA BRUTA ENTRE SÓCIO
E PESSOA JURÍDICA.
A interessada, ao deixar de questionar assuntos relacionados quantificação dos
valores exigidos de ofício, faz cair por terra qualquer manifestação do julgador
colegiado sobre a questão, eis que as matérias não impugnadas ficam excluídas
da lide ora instaurada.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção
encontra-se perfeita e dentro das exigências legais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste prejuízo se resta demonstrado nos autos não estar contido, dentre os
documentos apreendidos pela autoridade policial, os elementos fiscais e
contábeis necessários a defesa do impugnante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
Ementa:
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe As autoridades administrativas de qualquer instância
examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
CARACTERIZAÇÃO DA INTENÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DA
INFRAÇÃO.
A escrituração e a declaração a menor de valores relevantes de receitas,
praticadas de forma reiterada, evidencia a intenção dolosa do agente no
cometimento da infração. Ainda mais quando tal prática foi motivada pela
manutenção de conta bancária titulada por interposta pessoa física.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda. Todos os ganhos devem integrar a base de cálculo,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, mormente se
o Fisco verifica que os créditos foram depositados em contas-correntes
pertencentes a interpostas pessoas.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1998
Ementa: TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSL. Ao subsistir o Auto
de Infração principal, igual sorte colherão os dele decorrentes.
Lançamento Procedente.
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Isto porque conforme entendimento da turma julgadora, “não há como a
interessada querer afastar, sob o pretexto da inexistência da presunção legal, a infração fiscal a
ela imputada. E ainda no que pertine ao requisito para a concretização da presunção, ou seja, a
devida intimação do interessado, vale dizer que o mesmo fora inúmeras vezes intimado pelo
Fisco para justificar as informações prestadas pelas instituições financeiras. As ligações entre as
pessoas físicas e a interessada foram milimetricamente justificadas pelo Fisco, durante todo o
procedimento fiscal, as próprias pessoas físicas envolvidas, nos depoimentos efetuados e diante
dos extratos bancários apresentados, trazem a comprovação de que as quantias depositadas
pertenciam ao Sr. Beline e sua empresa, fato esse que também foi declarado pelo próprio Sr.
Beline”.
A DRJ ainda entendeu que “que quanto as argumentações trazidas em diversas
passagens de sua impugnação, onde o interessado levanta questões constitucionais, em face de
dispositivos da Lei Maior que teriam sido malferidos por atos normativos aplicados no
procedimento. Embora no seu íntimo a Relatora entenda que, no caso concreto, não se verifique
nenhuma das máculas apontadas, a rigor o sistema constitucional veda A autoridade
administrativa julgadora de primeira instância o controle de constitucionalidade das leis,
mesmo por via incidental, certo que a Constituição da República não atribui ao Executivo tal
função, deixando-a precipuamente a cargo do Poder Judiciário”.
Ressaltaram ainda que “A reiterada prática em omitir informações nas
declarações prejudicou a administração tributária no seu desiderato, qual seja a promoção da
arrecadação em favor do Erário, revelando o interessado, assim, sua intenção fraudulenta em se
eximir do recolhimento tributário cabível”.
Às fls. 1834 dos autos – o contribuinte interpõe Recurso Voluntário:

a) A Recorrente não pode ser penalizada por não apresentar os documentos se
reconhecidamente não tinha posse dos mesmos, dessa forma, a presunção
inserta no art. 42, da Lei n. 9.430/96 não pode ser aplicada em face da
Recorrente.
b) Urge destacar que em nenhum momento o Sr. BELINE JOSÉ SALLES
RAMOS afirma peremptoriamente que os valores são da Recorrente, aliás,
insta salientar que o mesmo não poderia em nome próprio pleitear direito
ou criar obrigações para terceiro (art. 62, do CPC).
c) A "presunção" tirada pelo Auditor Fiscal é muito grave, pois trata-se
crime de falsidade ideológica cometido pelos Srs. DOMINGOS e ENIO e
de fraude cometida pela Recorrente, dessa forma, mais do que presunção,
indução ou ficção, faz-se necessárias provas concretas, conforme
entendimento do Egrégio Conselho dos Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

d) Que no caso em concreto inexiste qualquer prova de interposta pessoa,
sendo os titulares das contas-correntes advogados experientes e bem
sucedidos, não podendo os mesmos serem considerados como "laranjas",
principalmente tendo em vista o elevado padrão financeiro de ambos, que
poderia amparar os depósitos bancários e justificar a movimentação
financeira.
e) No que diz respeito ao Sr. ENIO, o mesmo afirma vagamente que os
valores não o pertenciam, afirmando que eram de propriedade do Sr.
FRANCISCO e do Sr. BELINE, em momento algum firmando que os
valores eram da Recorrente.
f) A concordância significa que todos os indícios devem apontar para uma
mesma direção, todavia, no caso em espeque, os indícios apontam
inclusive em sentido contrário, tendo em vista a informação dos titulares
de que o valor pertencia a terceiras pessoas. concordância significa que
todos os indícios devem apontar para uma mesma direção, todavia, no
caso em espeque, os indícios apontam inclusive em sentido contrário,
tendo em vista a informação dos titulares de que o valor pertencia a
terceiras pessoas.
g) Verificando-se a nulidade da autuação por cerceamento ao direito de
defesa, bem como pela inexistência de qualquer prova de que os valores
movimentados nas contas-correntes do Sr. DOMINGOS e do Sr. ÊNIO
pertenciam realmente à Recorrente, gerando a impossibilidade de
presunção contra a mesma, inexistindo ainda qualquer indício de que as
movimentações financeiras seja renda, REQUER seja considerado
improcedente o lançamento fiscal.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como se verifica do TVF trata-se de um complexo procedimento fiscalizatório
levado a cabo pela autoridade fiscal com o envolvimento de vários agentes e procedimentos
fiscalizatórios paralelos.
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

No caso fático, trata-se de um grande esquema de sonegação perpetrado pelos
agentes citados no procedimento fiscalizatório.
Ao final do procedimento o agente fiscal entendeu restar caracterizada hipótese de
omissão de receitas com base na presunção estabelecida no art. 42 da lei n. 9.430/1996. Ocorre
que, ao final do procedimento o agente fiscal concluiu não ser possível mensurar qual seria o
montante de propriedade da pessoa jurídica e da pessoa física e, por isso, adotou critério de
rateio repartindo a base tributável. Desta feita, foram lavrados 02 autos de infração, um contra a
pessoa física e outro contra a pessoa jurídica.
E neste ponto entendo que andou mal o agente autuante.
Nos autos do PAF 15586.002317/2008-80 (pessoa física) o lançamento foi
mantido por voto de qualidade após grande debate sobre o tema.
Por um lado o Conselheiro Relator entendeu ser aplicável ao caso concreto as
Súmulas CARF n. 29 e 32 e, por sua vez, o Redator Designado para o voto vencedor realizou
distinguishing justificando a não aplicação não apenas de uma, mas das duas súmulas.
Da análise detida dos autos, bem como da decisão proferida pelo Acórdão n.
2202-004.499 entendo assistir razão ao voto vencido do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto
o qual peço vênia para reproduzir como razões de decidir:

Conforme o relatório, trata-se de auto de infração lavrado para constituir
crédito tributário referente a IRPF, identificando como infração a "Omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada" (fl.
1.564), sendo enquadrado no art. 849 do RIR/1999 (art. 42 da Lei no 9.430/1996) (fl.
1.565). Convém algumas palavras preliminares sobre essa infração.
A Lei no 9.430/1996 cria, em seu art. 42, uma presunção relativa de omissão de
rendimento toda vez que o Contribuinte, intimado a comprovar a origem dos recursos
depositados em seu favor perante instituições financeiras, não o faça.
Acontece que, como sói ocorrer na prática, muitas pessoas mantêm contas em co-
titularidade com outras pessoas, por qualquer motivo que seja. Observando essa
realidade, o legislador incluiu o parágrafo sexto no referido artigo, determinando que,
nesses casos, os rendimentos deveriam ser divididos entre os titulares, salvo se se
provasse a origem dos recursos ou a titularidade dos mesmos.
Nessa matéria, o CARF já tem jurisprudência consolidada em relação a um dos
problemas mais constantes: a falta de intimação de um dos cotitulares, durante a
fiscalização, para comprovar a origem dos recursos. É o que se observa da Súmula
CARF no 29:
“Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.”
Com razão a Súmula: é possível que a pessoa autuada seja incapaz de identificar a
origem dos recursos até por não serem seus mas os demais cotitulares possam fazê-lo,
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

afastando, portanto, a autuação. Trata-se de requisito essencial do art. 42 da Lei no
9.430/1996, configurando-se vício material a sua falta.
E a jurisprudência do CARF continua a aplicar tal entendimento, como se observa dos
seguintes precedentes:
Acórdão CARF no 2201004.016, de 08/11/2017:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
COTITULARIDADE
DAS
CONTAS
MANTIDAS
EM
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS COTITULARES.
É imprescindível, sob pena de nulidade do lançamento tributário, a intimação, antes do
lançamento com base na presunção legal de omissão de rendimentos, de todos os
cotitulares de contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras. Aplicação da
Súmula CARF no 29.
Acórdão CARF no 2202004.091, de 09/08/2017:
DEPÓSITO
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONTA
CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. SÚMULA CARF No
29.
A análise dos autos permite concluir que a cotitular da conta corrente fiscalizada não foi
intimada a esclarecer a origem dos depósitos. De acordo com o disposto da Súmula
CARF no 29 "todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento".
Acórdão CARF no 2202004.088, de 09/08/2017:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento (Súmula CARF no 29).
Acórdão CARF no 2202003.450, de 14/06/2016:
"DEPÓSITO BANCÁRIO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, é requisito essencial para a presunção de
omissão de rendimento a prévia intimação do titular da conta bancária. A falta de
intimação é vício material que gera nulidade do lançamento.
Acórdão CARF no 2202003.131, de 28/01/2016:
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
COTITULARES. SÚMULA CARF No 29.
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
In casu, a autoridade lançadora entendeu que a questão seria afastada ante a imputação
de interposição de pessoas. O lançamento foi formalizado contra o Contribuinte,
imputando-lhe a titularidade dos recursos creditados em conta bancária alheia. Por essa
razão, entendeu ser desnecessária a intimação dos titulares de direito, mas apenas do
sujeito passivo a quem imputava a titularidade de fato dos recursos.
Tal tese, entretanto, não pode prevalecer. A verdade é que o art. 42 da Lei no 9.430/1996
é claro:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Não se trata, nesse ponto da análise, quanto às regras da divisão e imputação dos
recursos aos cotitulares, tampouco se refere às regras tocantes à identificação do titular
de fato dos rendimentos insculpidas nos §§ 5o e 6o. Tratando-se de parágrafos, sua
aplicação está delimitada pela regra contida no caput do comando legal. Em outras
palavras: só se aplicam as normas dos referidos parágrafos caso se observe a regra do
caput.
Efetivamente, não há que se falar em divisão e em imputação dos valores aos cotitulares
caso não haja omissão de rendimentos. Igualmente, não há que se falar em titular "de
fato" caso não haja omissão de rendimentos.
Voltando ao caput, portanto, observa-se que a Lei foi clara: há uma presunção de
omissão de rendimento caso o titular, devidamente intimado, não seja capaz de
comprovar a origem dos recursos e, havendo renda ou receita, a sua tributação.
Portanto, estabeleceu-se uma presunção em favor do fisco.
Essa presunção, entretanto, tal como qualquer outra presunção, tem como requisito a
existência de fatos pré-estabelecidos.
Ou seja, é necessária a identificação de determinados fatos (requisitos) para que se
opere a presunção. É possível, nesse contexto, reler assim o art. 42:

 · Requisito: "os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira,"
 · Requisito: "em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado,"
 · Requisito: "não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações."
Então:
 · Presunção: "Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento"

Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Especificamente quanto ao segundo requisito elencado, este e.CARF já consolidou a
Súmula no 29, supra mencionada: caso a conta bancária tenha mais de um titular, então
todos devem ser intimados, na fase anterior à lavratura do auto de infração, sob
pena de nulidade.
A súmula não se refere à titularidade dos rendimentos, mas sim à titularidade da conta
bancária. Novamente: essa regra se justifica porquanto um dos cotitulares pode não ser
capaz de comprovar a origem dos recursos, mas o outro sim. Mais: nem sequer há prova
de que os recursos configuram rendimento, mas mera presunção.
Ausente esse requisito, não se opera a presunção. E sem a presunção, não se pode
considerar todos os recursos depositados como rendimentos. Seria necessário ao fisco
comprovar a natureza dos depósitos, individualmente. E, somente comprovado que se
trata de rendimento e não empréstimo, por exemplo é que se poderia lavrar a autuação.
E, nesse contexto, a infração imputada seria outra, que não a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários. Inclusive, é o que determina o § 2o desse
art. 42: comprovada a natureza dos valores, não se deve tributá-lo de forma genérica,
mas sim conforme as normas de tributação específica.
No processo ora sub julgamento, a autoridade lançadora intimou tão somente o
indivíduo que entendeu ser o titular de fato dos recursos que presumiu ser
rendimentos.
Contudo, a presunção de que os recursos são rendimentos não se concretizou, uma vez
que não foram cumpridos os requisitos legais. Logo, não tem efeitos no mundo jurídico.
Por essa razão, não é possível manter o auto de infração.
Presunção de omissão de rendimentos art. 42 da Lei no 9.430/1996
Uma vez que fui vencido em relação ao vício supra apontado, é necessário analisar a
questão de fundo, qual seja, da titularidade de fato dos recursos.
O Contribuinte argumenta que a presunção criada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 não
pode ser observada isoladamente, sendo necessário acumular tal informação com outros
elementos, haja vista que se faz necessário comprovar a existência de disponibilidade
econômica da renda e dos proventos.
Trata-se de questionamento de grande valia para o Poder Judiciário, o que é atestado,
inclusive, pela recente declaração do STF de que o argumento é objeto de repercussão
geral, no Tema no 842, em decisão que restou assim ementada:
“IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe188 DIVULG 21092015 PUBLIC 22092015)
Em sede de processo administrativo, entretanto, essa tese não pode prevalecer. A
verdade é que a presunção foi criada por Lei, que permanece vigente, não sendo
possível a este Conselho afastar a sua aplicação, nos termos do caput do art. 62 do
RICARF.
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Ademais, a redação da Lei é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em outras palavras, identificados depósitos bancários, exige-se tão somente que a
autoridade fazendária intime o Contribuinte para comprovar a origem dos recursos. A
este é que cabe o ônus da prova, não sendo suficiente a apresentação de argumentos ou
indícios. Nesse caminho, não pode prevalecer a tese de que cabia à autoridade
fazendária aprofundar as investigações quando o Contribuinte, devidamente intimado,
não logrou apresentar os documentos requeridos.
Convém ressaltar, ademais, que o CARF tem diversas súmulas tratando da matéria, e
nenhuma delas questiona a sua legalidade. São os casos das Súmulas CARF no 26, 30 e
38.
Por tudo isso, não é possível dar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Da titularidade dos recursos
Tendo em vista a extensão do TVF (fls. 1.501/1.549), e que ali discorreu sobre diversas
fiscalizações ocorridas no Contribuinte e nos titulares formais das contas bancárias, a
autoridade lançadora entendeu por bem resumir às fls. 1.543/1.545 os fatos apurados e
que a convenceram que as contas bancárias de terceiros (sr. Domingos e sr. Ênio) eram
utilizadas pelo Recorrente para movimentar recursos seus:
· "Que BELINE tinha uma relação estreita com DOMINGOS e ENIO. ENIO era
funcionário de confiança, executando diversos serviços para BELINE. DOMINGOS era
sócio de fato de BELINE em diversas causas jurídicas e tinha escritório na sala ao lado
de BELINE. As declarações de IRPF de DOMINGOS e ENIO foram feitas no escritório
de BELINE.
· Em análise da declaração do ano-calendário de 2003, verificamos que os
rendimentos isentos e não tributáveis declarados não existiram (vide fls. 1412 e 1429),
de modo que este não pode ser utilizado como sustentação para omissão de
rendimentos em análise. No ano-calendário de 2004 o contribuinte não entregou
declaração de IRPF.
· Que BELINE, desde o início do 1° procedimento fiscal sempre se eximiu de apresentar
comprovação dos créditos, alegou que os depósitos bancários nas contas de
DOMINGOS e ENIO não lhe pertenciam. Alegou ainda que os documentos encontram-
se apreendidos pela Receita e Polícia Federal;
· Que cópias dos extratos bancários das contas de DOMINGOS e ENIO, onde se deram
os depósitosbancários atribuídos ao contribuinte, foram enviadas ao mesmo, não
podendo alegar falta de acesso a tais documentos;
· Que BELINE, a qualquer momento desde o início da fiscalização do MPF n°
07102002006002422, teria a possibilidade de ter solicitado à Justiça Federal ou à
Polícia Federal, cópia dos documentos apreendidos.
Poderia alegar que desconhece tal possibilidade, mas sabemos que o mesmo é um
advogado bem sucedido na cidade de Vitória. Informado sobre o procedimento
necessário para solicitar a documentação apreendida, o mesmo apresentou petição à
Justiça Federal. Da solicitação à Justiça, datada de 28/03/2007, já se passaram 18
meses sem que o mesmo apresentasse qualquer resposta ou documento comprobatório
dos depósitos bancários.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

· As justificativas apresentadas por DOMINGOS e por ENIO quanto aos créditos em
suas contas correntes foram analisadas nas planilhas anexas “Análise dos Créditos
nas Contas Correntes”;
· Analisando as planilhas e extratos da conta de ENIO, verificamos que para todos os
créditos de valor elevado, possuía um respectivo débito em valor igual ou semelhante
com data igual ou aproximada;
· A maior parte dos créditos na contacorrente de ENIO, foram realizados por empresas
distribuidoras de bebidas (Centro Sul Niteroiense Distribuidora de Bebidas Ltda,
Dismar Comercial Ltda, J A Mayer & Cia Ltda e Bella Bebidas Litoral Ltda), empresas
estas as quais BELINE prestava serviços (vide depoimento de Beline a Polícia Federal
e documentos apreendidos pela Polícia Federal).
· DOMINGOS apresentou declaração subscrita pelo próprio BELINE, assumindo
que seu escritório SALLES RAMOS ADVOCACIA TRIBUTÁRIA LTDA é
proprietário dos créditos movimentados nas contas de DOMINGOS atribuídos a
BELINE. Traçando um paralelo, induzimos que os créditos movimentados nas contas
de ENIO também são de propriedade de BELINE;
· Posteriormente BELINE apresenta resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
450/2008, informando que eventualmente as quantias poderiam ser de propriedade da
empresa SALLES RAMOS ADVOGADOS e do próprio BELINE.
· Vários depoimentos de funcionários de BELINE e DOMINGOS corroboram o
entendimento de que BELINE utilizava as contas de DOMINGOS e ENIO para
movimentar recursos seus (item 3.4 deste Termo);
· Diante do acima exposto, consideraremos os créditos analisados nas contas
correntes de DOMINGOS e ENIO como sendo de propriedade de BELINE e seu
escritório SALLES RAMOS ADVOCACIA TRIBUTÁRIA LTDA. Tais créditos serão
considerados como de origem não comprovada, sendo lavrado o respectivo auto de
infração, referente aos anoscalendário de 2003 e 2004." (grifos no original)
A DRJ, por sua vez, manteve a autuação, argumentando que os depoimentos não foram
a principal causa, mas sim o ponto de partida de onde se iniciaram as investigações que
levaram à conclusão acerca da titularidade de fato das contas correntes. Também, haja
vista que todos os créditos de valor elevado efetuados nas constas do sr. Ênio foram
seguidos de saques em valor idêntico ou semelhante, na mesma data ou em data
próxima, somado aos depoimentos, tais recursos somente poderiam ser de propriedade
do impugnante, ora recorrente.
Em relação ao sr. Domingos, das 9 contas bancárias que foram auditadas, apenas 4 delas
foram consideradas como pertencentes de fato ao recorrente, tendo as demais sido
tributadas na pessoa do próprio titular formal. Também, que o próprio recorrente firmou
declaração assumindo que movimentava recursos em suas contas bancárias.
O recorrente apresenta, em sua defesa, os seguintes argumentos:
· Que, tendo sido intimado pela fiscalização, respondeu que os valores depositados nas
constas do srs. Ênio e Domingos não lhe pertenciam;
· Que, posteriormente, a pedido do sr. Domingos, firmou declaração elaborada por este
na qual admitia que os valores creditados nas contas dele poderiam ser do grupo de
escritórios aos quais ambos tinham parceria; i.e., que, eventualmente, um ou outro
pagamento devido ao escritório fosse feito na conta do sr. Domingos;
· Que, diante da declaração acima, foi intimado pela fiscalização para discriminar quais
os valores pertencentes à empresa Salles Ramos Advocacia Tributária mas responde
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

que, que devido à apreensão de seus documentos pela justiça, não podia afirmar com
certeza se e quais os valores pertencentes à pessoa jurídica;
· Que, tendo solicitado tais documentos à justiça, seu pedido fora indeferido;
· Que o sr. Ênio não afirmou, em momento algum, que o dinheiro pertencia ao
recorrente; afirmou, isso sim, que os recursos eram do escritório Salles Ramos (Salles
Ramos Advogados Associados ou Salles Ramos Advocacia Tributária);
· Que, a despeito de o sr. Ênio ter afirmado que os recursos pertenciam ao escritório
Salles Ramos, eram retirados (cheque nominal e pagamento de contas) em favor do sr.
Francisco José Gonçalves Pereira, que não foi autuado;
· Que inexistem provas diretas nos autos apontando para a sua titularidade sobre os
recursos;
· Que, nos termos do art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996, o ônus de provar que os
recursos eram seus são do Fisco;
· Que a própria fiscalização e os titulares formais das contas admitem inexistir provas
de que os recursos eram do Recorrente;
· Que, se os recursos fossem dele (Recorrente), haveriam inúmeras provas, tais como
compras em seu favor ou pagamento de suas contas;
· Que, a despeito de a DRJ afirmar que houve autuação e fiscalização em desfavor do sr.
Domingos, nenhuma prova há nos autos nesse sentido;
· Que a fiscalização não apurou que os srs. Domingos e Ênio realizaram compras
vultuosas (casas, terrenos, carros) no período da fiscalização; o que é estranho,
sobretudo considerando que o sr. Ênio alegou ter renda mensal de R$ 1.000,00;
Pois bem.
A. Domingos Salles de Araújo
Analisando os autos, percebe-se que o sr. Domingos efetivamente apresentou petição
(fls. 15/21 e docs. anexos fls. 22/101) durante a fiscalização feita contra si, na qual
afirma que os recursos movimentados em 4 de suas contas o eram exclusivamente pelo
Recorrente. Afirmou, mais, que:
"Esclarece ainda o Peticionário que ditos valores foram repassados para Beline José
Salles Ramos assim que ingressaram nas já citadas contas bancárias, como destacado
nas planilhas anexas, o qual certamente deve ter declarado tidos recebimentos ao Fisco
e recolhido os tributos incidentes sobre os mesmos." fl. 18;
Às fls. 22/25 junta tabela, elaborada em relação à conta mantida perante o banco
Baneste S.A. na qual indica as movimentações que afirma ser feitas pelo Recorrente.
Constam, ali, diversos lançamentos com a informação de "Saque em favor Beline de
honorários vindos por outros bancos"; também "Rec. transf. Bco. Brasil (ou Bco. Safra
ou Bco. Bradesco) mesmo titular". Estas são as quatro instituições financeiras (Baneste,
BB, Bradesco e Safra) nas quais o sr. Domingos tinha contas cuja titularidade de fato
foram atribuídas ao Contribuinte.
Também, consta Termo de Declaração (fl. 102/105), espontaneamente prestadas pelo sr.
Domingos à fiscalização, na qual afirma, entre outras coisas: (i) que o recorrente lhe
passava ações que não eram do seu interesse; (ii) que as suas DIRPFs eram feitas pelo
escritório do sr. Beline e que alguns bens eram incluídos nelas, com seu conhecimento,
mas que pertenciam ao recorrente; (iii) que abriu contas bancárias que eram
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

movimentadas pelo recorrente; (iv) que repassava os valores ao recorrente por meio de
cheques nominais ao próprio emissor e firmados no verso (endosso), os quais eram
posteriormente sacados na boca do caixa; (v) que não tem prova documental dos fatos
descritos; (vi) que o sr. Ênio também movimentava em suas contas bancárias recursos
do Recorrente; (vii) que o próprio sr. Beline tinha admitido tais fatos à polícia federal e
que ele, sr. Domingos, tinha cópia de tal depoimento.
Nesse "Termo de Declaração", a autoridade fiscalizadora intimou o declarante a
apresentar cópias do depoimento, as quais não constam nos autos, sem haver
informação se o declarante deixou de apresenta-las ou se não foram incluídas por outro
motivo.
Por outro lado, há transcrição de parte desse depoimento no TVF (fl. 1.518); nessa parte
transcrita o recorrente alegava que havia substabelecido o sr. Domingos para que
acompanhasse uma (ou algumas) ações judiciais, que exigiam cuidados constantes,
razão pela qual pagava R$ 15.000,00 por mês ao escritório do sr. Domingos.
B. Ênio Pedro Loss
Consta nos autos Termo de Declaração (fls. 134/...), espontaneamente prestadas pelo sr.
Ênio à fiscalização, na qual afirma, entre outras coisas: (i) que conhecia o recorrente e o
sr. Francisco Pereira desde 1999; (ii) que recebia R$ 1.000,00 por mês para resolver
problemas operacionais, realizar pagamentos e recebimentos etc., mas que não tinha
participação nos negócios da empresa; (iii) que foi colocado como sócio de empresa, na
qual não recebia lucros e da qual saiu transferindo sua participação a Eduardo Xible
Salles Ramos; (iv) que cedeu sua conta para receber recursos do escritório Salles Ramos
provenientes de ações judiciais, e que o fez em confiança ao Sr. Beline e ao sr. Xico; (v)
que o repasse dos recursos era feito por meio de saques na boca do caixa por si ou por
outros funcionários dos srs. Beline e Xico, a quem eram entregues; (vi) que em alguns
casos os recursos eram utilizados para pagar contas do escritório Salles Ramos ou do sr.
Francisco; (vii) que o sr. Beline e o sr. Francisco não tinham relação formal de
sociedade, mas que este assessorava aquele nos seus negócios.
C. Das informações prestadas pelo recorrente durante a fiscalização
Tendo sido intimado pela fiscalização em dezembro de 2007, o Contribuinte apresentou
resposta em 08/01/2008 (fls. 138/139) negando ser titular dos recursos, mas informando
também que fora sujeito passivo de duas fiscalizações (no 07201002006002422 e no
07201002002007908), nas quais foram apurados acréscimo patrimonial em valor
acumulado de mais de R$ 120 milhões, os quais seriam suficientes para fazer frente aos
depósitos.
Já em 04/08/2008 firmou declaração (fl. 150), com firma reconhecida em cartório na
mesma data, afirmando textualmente que:
"Declaro para os fins de direito que todos os valores movimentados nas conta-corrente
ns. 9.830.092, da agência 274, do Banco Baneste S/A; conta-corrente n. 0001287,
agência 3113 do Bradesco S/A; conta-corrente n. 132901, da agência n. 4900 do
Branco (sic) Safra S/A, de titularidade de Domingos Salis de Araújo (CPF ...),
constantes das planilhas anexas também rubricadas por mim, assim como os valores
movimentados na conta-corrente no 192635, da agência 18023, também da mesma
titularidade (...) se referem a valores de propriedade e direito de meu escritório Salles
Ramos Advocacia, cujo sócio-responsável é o subscritor da presente declaração, sendo
que tais valores foram recebidos em ditas contas bancárias e devidamente e
integralmente repassados pelo titular das contas bancárias já citadas para a pessoa
jurídica de profissão regulamentada acima mencionada, sendo que referidos valores já
foram objeto de lançamento fiscal no processo administrativo no Auto de Infração:
MPF no 07102002006.002422, devidamente tributados, sendo tanto pela pessoa física
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

por ato de ofício no procedimento fiscal acima referido, sendo certo que nenhum
compromisso persiste com relação aos titulares das contas-correntes cima declinadas."
Retratou-se da declaração em 27/08/2008 (fls. 160/162), explicando que somente a
firmara em consequência do desespero do sr. Domingos e da amizade que lhe tinha.
Frisou, entretanto, que fora paciente de auto de infração lavrado no MPF no
07201002006002422, no qual foi apurado acréscimo patrimonial de R$ 19.721.925,09
referente aos anos-calendário de 2002 a 2004, valor esse que é suficiente para fazer
frente à movimentação bancária indicada nesses autos (à época, na fiscalização).
D. Da fiscalização MPF 07102002006002422:
Foram juntados aos autos cópia do procedimento fiscal MPF no 07102002006002422
(fls. 169/320), nas quais o Contribuinte é intimado, ainda em 2006 (fl. 186/190) a
explicar sua movimentação bancária, apresentando extratos, explicação acerca da
natureza da movimentação, documentação comprobatória etc. Tendo explicado que se
encontrava preso e que seus documentos foram apreendidos, houve novas intimações
para comprovar a origem dos depósitos, dessa vez individualizados em função de acesso
aos extratos bancários por via das instituições financeiras.
Em maio de 2007 (fls. 174/177) fora intimado, ainda no escopo dessa MPF, a afirmar se
concordava com as afirmações do srs. Domingos e Ênio de que os recursos
movimentados nas contas destes eram de sua titularidade e qual o volume desses
recursos.
Enfim, do TVF (fls. 297/308 e docs. anexos fls. 309/319) deste outro MPF, é possível
notar que foram lançados autos de infração para constituir IRPF em desfavor do mesmo
Contribuinte, também em função de depósitos bancários de origem não comprovada,
porém dessa vez em contas de sua titularidade formal.
E. Da fiscalização MPF 07102002006002430
Foram juntados aos autos cópia do procedimento fiscal MPF 07102002006002430 (fls.
321/1.170), na qual foi paciente o sr. Domingos Salis de Araújo. Nesta, é possível
observar o "Termo de Encerramento de Fiscalização" (fls. 1.121/1.148 e docs. anexos
fls. 1.149/1.170), no qual se registra o lançamento de IRPF em desfavor dessa pessoa
referente aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004.
F. Da fiscalização MPF 07102002006002457
Foram juntados aos autos cópia do procedimento fiscal MPF 07102002006002457 (fls.
1.171/1.378), na qual foi paciente o sr. Ênio Pedro Loss. Nesta, é possível observa que
constam, entre outros documentos (fls. 1.281/1.348), cheques emitidos pelo sr. Ênio
nominais a sí próprio e com assinatura no verso (endosso).
Do "Termo de Encerramento da Ação Fiscal" (fls. 1.360/1.375 e docs. Anexos fls.
1.376/1.378), é possível anotar que o sr. Francisco José Gonçalves Pereira foi localizado
durante a fiscalização, mas que este, intimado da razão pela qual creditava recursos em
favor do sr. Ênio, afirmou não se recordar (fl. 1.372). Também, que não era possível
tributar os depósitos na pessoa do sr. Ênio, posto que pertencentes ao sr. Beline e ao sr.
Francisco, nas pessoas de quem seriam lançados. In litteris:
"Considerando as diversas evidências e provas acima descritas, consideramos os
créditos atribuídos a Beline e Francisco como verdadeiros, de forma que neles serão
tributados, retirando da responsabilidade de Ênio Pedro Loss" fl. 1.374
Contraditoriamente, no TVF referente ao auto de infração ora analisado, a autoridade
lançadora (mesmo AFRF) atribui os rendimentos exclusivamente ao sr. Beline. In
litteris:
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

"Considerando as diversas evidências e provas acima descritas, consideramos os
créditos atribuídos a BELINE como verdadeiros, de forma que nele será tributado,
retirando da responsabilidade de ÊNIO PEDRO LOSS" fl. 1.530.
G. Circularização (fls. 1.379/1.429)
Foram circularizadas intimações, ao longo das fiscalizações dos srs. Ênio e Domingos,
de forma que diversas pessoas (ex-funcionários e pessoas próximas a eles e ao sr.
Beline) apresentaram declarações afirmando que o recorrente movimentava recursos nas
contas dessas pessoas.
H. Conclusões
A verdade é que faltam, efetivamente, provas cabais de que os recursos movimentados
nas contas bancárias do sr. Domingos e do sr. Ênio são, efetivamente, do recorrente.
Como bem chamou atenção a defesa, o sr. Domingos inclusive afirma textualmente não
dispor de quaisquer provas de que os recursos eram do recorrente. Também, analisando
a declaração do sr. Ênio, percebe-se que ele atribui os rendimentos ao escritório e não à
pessoa física. Também, que inclui um sr. Francisco José Gonçalves Pereira como
cotitular dos recursos, pessoa essa que simplesmente é suprimida do lançamento ora
analisado.
Não se nega que há, efetivamente, diversos fatos não corriqueiros nessas
movimentações das contas do sr. Domingos e do sr. Ênio. São exemplos o saque em
valor igual ou similar, na mesma data ou em data próxima, de todo grande depósito feito
nas contas do sr. Ênio e a emissão de cheques nominais a si próprio com endosso, por
ambos, entre outros.
Repete-se, entretanto, que não há provas nos autos de que os recursos são da pessoa
física do sr. Beline Ramos. Há, isso sim, depoimentos.
O depoimento do sr. Domingos atribui os recursos ao sr. Beline, é verdade; este,
entretanto, nega a titularidade dos recursos. Palavra contra palavra, o ônus da prova é de
quem alega e o sr. Domingos admite não ter documentos para provar suas alegações (fl.
1.516).
Os demais depoimentos colhidos ao longo da fiscalização (fls. 1.379/1.429 e resumidos
no TVF, fls. 1.530/1.538), em sua maioria, afirmam que ocorriam saques em espécie
nas contas do sr. Domingos e do sr. Ênio, mas houve também quem recordasse que
também eram realizados saques nas contas do sr. Beline e do sr. Francisco, por meio de
cheques emitidos em favor de si mesmos e com endosso; que todos esses recursos eram
entregues no escritório de advocacia do sr. Beline.
A administradora financeira do escritório (a quem os demais funcionários informavam
entregar os recursos) afirmou (fls. 1.532/1.533) que, reunidos os valores sacados, estes
eram entregues ao sr. Beline, e que nunca utilizava tais recursos para pagar contas
do escritório, bem como que os valores não eram declarados nos relatórios financeiros
nem nos controles financeiros do escritório. Por outro lado, também afirmou que o sr.
Domingos atuava como gerente do escritório e que o sr. Ênio atuava como autônomo,
captando negócios. Logo, com base nesse depoimento, não é possível afirmar que se
tratavam de meros laranjas. De qualquer sorte, não apresentou provas de suas alegações.
Outra funcionária do setor financeiro (fls. 1.533/1.534) afirmou que o dinheiro que
entrava na conta do sr. Domingos era do sr. Beline, proveniente de honorários; mas
também afirmou que não sabia se o recorrente movimentava a conta do sr. Domingos.
Ainda afirmou que ambos atuavam em parceria e que parte dos valores depositados
eram honorários do sr. Domingos e de sua titularidade e que apenas o restante era do sr.
Beline.
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Houve, efetivamente, funcionário que afirmou (fl. 1.535) que o sr. Domingos deixava o
seu talão de cheques em poder do escritório do sr. Beline, que os preenchia e enviava
para serem assinados pelo sr. Domingos à medida que os recursos eram necessários.
Que os valores sempre eram sacados na boca do caixa.
Um sócio do sr. Domingos afirmou (fl. 1.537) que tinha conhecimento que o sr. Beline
movimentava a conta do sr. Domingos e de outras pessoas, bem como que utilizava
terceiros para abrir empresas ou para adquirir bens.
Enfim, a cônjuge do sr. Domingos afirmou (fl. 1.538) que o sr. Beline movimentava
contas do esposo, mas que o talão ficava no escritório do sr. Beline, que era preenchido
por funcionários do escritório e que eram funcionários do escritório que sacavam o
dinheiro.
De tudo voltamos à questão: inexistem nos autos documentos comprobatórios de que o
sr. Beline fosse o efetivo titular dos recursos.
Nesse contexto, é importante frisar que o recorrente foi réu em processos criminais e
encontrou-se preso durante a maior parte da fiscalização. Nem por isso é possível
presumir-lhe a culpa de todos os malfeitos, como fez a DRJ ao afirmar que:
Como se verifica em decisão judicial trazida pelo próprio contribuinte (fl. 1532), ele é
apontado pelo Ministério Público como principal figura ou líder de organização
criminosa, sendo-lhe imputada a prática de crimes de formação de quadrilha, falsidade
ideológica, descaminho, contrabando, advocacia administrativa, facilitação ao
descaminho, corrupção ativa, falsificação de documentos, sonegação fiscal, simulação
de domicílio fiscal de diversas empresas em nome de interpostas pessoas como (sic) o
intuito de obtençôes (sic) de benefícios fiscais, entre outros.
Diante de tal conjuntura, entendo perfeitamente justificada a abertura de procedimento
fiscal..." fl. 1.610 Ainda que se aceite os depoimentos, alguns atribuem os recursos ao
Recorrente, outros à empresa. Por via das dúvidas, a autoridade lançadora atribuiu a
titularidade a ambos, dividindo os valores. O entendimento, entretanto, é equivocado: o
art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/1996 determina a atribuição em partes iguais ao número de
cotitulares quando há cotitularidade, isso porque não se sabe quanto é de cada um; in
casu, não há dúvida no que toca ao valor que cabe a cada um (pessoa física e pessoa
jurídica), há dúvidas, isso sim, sobre quem é o verdadeiro titular dos valores creditados.
Ora, se há dúvidas acerca da titularidade dos recursos (do sr. Beline, do sr. Francisco ou
ainda do escritório de advocacia?), não se pode aplicar a regra do art. 42, § 5o, da
mesma Lei, que exige a prova, e não a mera dúvida. Nesses casos, em que não há
certeza, presume-se que os rendimentos pertencem ao titular (formal) das contas
bancárias. É esse, inclusive, o entendimento consolidado nesse tribunal administrativo:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Assim, ante a inexistência de provas hábeis e idôneas a comprovar o uso da conta
bancária por terceiro, mas a mera apresentação de depoimentos, não é possível concluir
que houve interposição de pessoas, devendo ser cancelado o auto de infração por
ilegitimidade passiva.
Dispositivo
Diante de tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para cancelar o auto de infração por inexistência de provas hábeis e idôneas a comprova
a utilização da conta por terceiros.
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Entendo acertada a posição firmada no respectivo voto vencido, o qual também
adoto como razões de decidir.
Existem muitos e fortes indícios que os agentes citados no presente processo
administrativo atuaram de forma concatenada em uma série de ilícitos, não apenas na esfera
tributária. E para tanto, caso restada comprovada a materialidade dos crimes os mesmos devem
ser punidos.
Entretanto, não estamos aqui discutindo conceito de justiça, mas sim a correta
tipificação dos atos apurados a uma infração tributária. No presente caso, o agente fiscal
enquadrou o presente lançamento na presunção da omissão de receitas do art. 42 da Lei n.
9.430/1996.
Bom ressaltar que, a referida presunção de omissão de receitas aplica-se quando o
titular da conta corrente não justifica a origem e causa dos depósitos ou movimentação bancária
de sua titularidade. Caso justificados, mas não tributados, não estaríamos diante de presunção
mas sim, de certeza da omissão de receitas.
Ocorre que a presunção estabelecida na legislação parte de uma certeza
necessária, qual seja, de quem é o efetivo titular da conta corrente analisada.
Essa presunção, entretanto, tal como qualquer outra presunção, tem como
requisito a existência de fatos pré-estabelecidos.
Ou seja, é necessária a identificação de determinados fatos (requisitos) para que se
opere a presunção, quais sejam: (i) os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira; (ii) em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado; (iii) não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No presente caso, cumpre ressaltar que estamos diante de uma tributação sobre
contas de titularidades de terceiros e não da Recorrente. Os terceiros alegam que os recursos ou
eram do sócio da Recorrente (Sr. Beline) ou eram do seu escritório (Recorrente).
Por sua vez tanto o Sr. Beline quanto a Recorrente negam a titularidade das contas
e afirmam que já foram tributados nas movimentações ocorridas em contas de suas titularidades.
Não existem provas cabais de qual das versões é a verdadeira.
No presente lançamento apenas o Sr. Beline e a Recorrente foram intimados para
justificar os depósitos ocorridos em contas de terceiros. Os titulares formais não foram intimados
e a autoridade fiscal utilizou-se de depoimentos prestados em outros procedimentos
fiscalizatórios.
O CARF já tem jurisprudência consolidada em relação a um dos problemas mais
constantes: a falta de intimação de um dos cotitulares, durante a fiscalização, para comprovar a
origem dos recursos. É o que se observa da Súmula CARF no 29, o qual entendo ser
absolutamente aplicável ao caso concreto:
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

“Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.”

Ora, como bem assentado no voto acima reproduzido: se há dúvidas acerca da
titularidade dos recursos (do sr. Beline, do sr. Francisco ou ainda do escritório de advocacia?),
não se pode aplicar a regra do art. 42, § 5o, da mesma Lei, que exige a prova, e não a mera
dúvida.
O fato é que a própria autoridade fiscal CONFESSA não conseguir concluir de
quem seriam os recursos movimentados nas contas de titularidade formal dos Srs. Domingos e
Ênio, senão vejamos:

Ora, existem grandes indícios de uma verdadeira confusão patrimonial entre os
agentes envolvidos (Sr. Ênio, Sr. Domingos, Sr. Beline e Sr. Francisco), bem como existem
grandes indícios de que a pessoa jurídica Recorrente era mero instrumento para a prática de
ilícitos por esses agentes.
Entretanto, deveria a autoridade fiscal ter firmado premissa concreta e chegar a
uma conclusão sobre a titularidade, e não a uma incerteza.
E o pior, por via das dúvidas, a autoridade lançadora atribuiu a titularidade a
ambos, dividindo os valores. Trata-se de procedimento sem qualquer previsão legal.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002355/2008-32

Como bem ressaltado no voto citado: O entendimento, entretanto, é equivocado: o
art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/1996 determina a atribuição em partes iguais ao número de
cotitulares quando há cotitularidade, isso porque não se sabe quanto é de cada um; in casu, não
há dúvida no que toca ao valor que cabe a cada um (pessoa física e pessoa jurídica), há
dúvidas, isso sim, sobre quem é o verdadeiro titular dos valores creditados.
Desta feita, para aplicação do referido dispositivo necessário se faz comprovar a
efetiva titularidade ou co-titularidade. Na dúvida (como é o presente caso) deveria o agente fiscal
ou ter aprofundado mais o procedimento fiscalizatório ou ter efetuado o lançamento contra os
titulares formais. É esse, inclusive, o entendimento consolidado nesse tribunal administrativo:

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.

Assim, inexistindo provas cabais que afastassem a titularidade das contas
bancárias dos Srs. Ênio e Domingos não poderia a autoridade fiscal atribuir tal titularidade a 02
co-titulares diversos, sem sequer saber o quanto seria de titularidade de cada um.
Desta feita, vejo que por vários são os motivos que me levam a concluir pela
completa improcedência do presente lançamento fiscal, razão pela qual oriento meu voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, restando prejudicadas as demais razões de mérito arguídas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital